Tribunal: TCU
Processo: 018.353/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9363/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.353/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ariojane Josenice Pereira Nascimento (XXX.137.324-XX); Douglas Rafael Lira de Lima (XXX.101.144-XX); Edinaldo Vieira Nicodemos (XXX.154.754-XX); Francisco Vieira de Macedo (XXX.188.784-XX); Graciett Elizangela Lima Mendonca (XXX.956.144-XX); Jeane Silva da Costa (XXX.083.884-XX); Joao Henrique Barbosa de Souza (XXX.518.244-XX); Jose Jailson Goncalves Rodrigues (XXX.057.874-XX); Maria de Lourdes Cavalcante Oliveira Gomes (XXX.611.274-XX); Ricardo Fernando de Souza Segundo (XXX.261.164-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.